Tribunal: TJDFT
Processo: 0748535-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748535-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GALAPAGOS WEALTH MANAGEMENT GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA. AGRAVADO: MILLER BORGES CASTANHEIRA DE CARVALHO D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração, não se conformando deve a parte interpor o recurso cabível. A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou diversos documentos (ID 78803099), assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 25 de novembro de 2025 16:48:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador